Tribunal: STF
Processo: ARE 1486481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, deslocado a este gabinete em razão de equívocos ocorridos durante a distribuição regular do feito, conforme noticiado pelo Ministério Público, por meio da Petição nº 43400/2024, no sentido de que teriam sido proferidas duas decisões por Ministros distintos (evento 216, ID 88b4bf3). Uma das decisões foi por mim proferida em 12/4/24 (evento 212 ID 6e8ff25), mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Por determinação do Relator original Ministro Luiz Fux, a Secretaria de Gestão de Precedentes por meio da Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, prestou a seguinte informação:



    Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, 



    1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 218 – id: 75c34d38), informamos que, conforme observado, em 05.04.2024, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente à Vossa Excelência, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, precisamente às 00h35m43s, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc.207 – id: 072001fb). Para a realização da análise de prevenção e distribuição foi utilizado o sistema STF-Digital. 



    2. Contudo, observou-se que, exatamente às 00h39m02s do dia 05.04.2024, o processo foi automaticamente redistribuído ao Ministro Flávio Dino pelo referido sistema e novamente redistribuído às 00h39m06s para o Ministro Dias Toffoli, sem que houvesse um comando intencional para redistribuição por parte do servidor que operou a distribuição primária. 



    3. Diante da situação relatada, a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos - RDRE, unidade responsável pela análise de prevenção e distribuição dos processos recursais, registrou o chamado SERVICEDESK-214526 junto à Secretaria de Tecnologia da Inovação – STI em 24.03.2024, com o intuito de obter esclarecimentos quanto ao ocorrido no ARE 1.486.481. 



    4. Paralelamente ao chamado realizado à STI, foi solicitado ao gabinete do Ministro Dias Toffoli o deslocamento dos autos para a RDRE, a fim de possibilitar melhor análise do ocorrido. O deslocamento foi realizado no dia 05.04.2024, às 14h02m. 



    5. Após estudos e levantamentos de dados realizados pela equipe da STI, o chamado SERVICEDESK-214526 foi respondido com a seguinte justificativa quanto ao processo em questão: 



    “No dia 04/04/2024, o processo ARE 1486481 foi encaminhado para a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recurso pela Presidência com despacho de distribuição. Em seguida foi realizada a análise de prevenção e a preparação da distribuição, tarefa responsável pela distribuição/redistribuição de processos no STF Digital.



    A tarefa foi concluída pelo distribuidor em 05/04/2024 às 00:35 e ocorreram três tentativas seguidas para concluir a tarefa. Na primeira tentativa ocorreu a distribuição para o Min. Luiz Fux (05/04/2024 00:35:43), na segunda tentativa ocorreu a redistribuição para o Min. Flávio Dino (05/04/2024 00:39:02) e em seguida a redistribuição para o Min. Dias Toffoli (05/04/2024 00:39:06). 



    Durante a análise do incidente, foi identificado que houve a tentativa de concluir a tarefa que já havia sido concluída. Além disso, o distribuidor relatou que utilizava várias abas para executar as tarefas. Essas informações ajudaram na reprodução do erro e confirmaram a análise de que a distribuição foi concluída em uma janela/aba do navegador, mas existiam outras abertas para o mesmo processo e, quando concluídas, realizaram a redistribuição indevidamente. 



    Já foram realizados ajustes na forma de conclusão da tarefa de preparação de distribuição após alinhamento negocial com a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos para tratar esse cenário de redistribuição indevida.” 



    3. Considerando os termos apresentados pela equipe de Tecnologia no chamado SERVICEDESK-214526 e após pedido desta Coordenadoria, a STI desfez as redistribuições indevidas e realizou o deslocamento do processo para o Gabinete de Vossa Excelência, relator primário do ARE 1.486.481, no dia 09.04.2024, às 00h04m. 



    É o que temos a informar.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



    Diante das informações prestadas, torno sem efeito a decisão constante do evento 212, mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Devolvam-se os autos ao Ministro Relator Luiz Fux para prosseguimento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente